Tribunal: TJMT
Processo: 1019058-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019058-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), SEVERINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 053.043.594-29 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARISVALDO SILVA DOS ANJOS - CPF: 037.882.063-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 121, §2o, INC. II, DO CP -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ENCARCERADO PRIMÁRIO E SEM OUTRAS ANOTAÇÕES PENAIS -

AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA DO PACIENTE – MEDIDAS MENOS SEVERAS QUE SÃO SUFICIENTES À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Nada obstante seja de natureza grave o delito contra a vida imputado ao paciente, diante da existência de indicativos de que ele pode ter agido no calor do momento, porque estaria discutindo com a vítima minutos antes da ocorrência do crime, aliado ao fato de que é primário, sem outros registros criminais, residente em endereço certo e exercente de labor lícito, há de se concluir por afastada a inferência de que se mostra pessoa perigosa ao meio social e à integridade física e psíquica do ofendido, de modo a tornar suficiente a sua submissão ao cumprimento de restrições menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, que, de forma mais branda, também garantirão a ordem pública.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por medidas alternativas. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. ANDERSON DE SOUZA

PACIENTE

SEVERINO FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,

por decretar-lhe a prisão preventiva

no bojo do APFD n.o 1001500-70.2021.811.0033 (PJe), em razão da suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, inc. II do Código Penal
.

O firmatario do remédio heroico esclarece brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
16/10/2021
porque supostamente seria o responsável por ceifar a vida de
Carisvaldo Silva dos Anjos
e, nada obstante o pedido de liberdade formulado pela i. Defesa em 1o grau, o favorecido nessa ordem permanece segregado sem que existam motivos concretos para tanto; o que, segundo o causídico, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da presente ação constitucional.

Nessa esteira, invocando o
caráter excepcional da prisão preventiva
e o
princípio constitucional da presunção de inocência
, o impetrante defende a
desnecessidade da medida constritiva
imposta ao paciente, ao argumento de que a d. autoridade inquinada de coatora lastreia a imprescindibilidade da prisão na suposta necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, mas
sem apontar argumentos concretos que demonstrem, de maneira inequívoca, o preenchimento do
periculum libertatis
(art. 312, CPP)
, limitando-se a mencionar a gravidade abstrata do crime e olvidando que além de ser detentor de predicados pessoais abonatórios, o paciente não possui a intenção de estorvar a ordem pública, atrapalhar a colheita de provas ou frustrar a aplicação da lei penal, tanto que após o ocorrido, foi ele quem noticiou os fatos aos administradores da Fazenda Itaipu e solicitou que fossem acionadas a Polícia Militar e uma equipe médica para prestar socorro à vítima, tendo permanecido no
locus delicti
até a chegada das autoridades competentes; tudo a indicar a
viabilidade de substituição do ergástulo por restrições menos gravosas
.

Forte em tais argumentos, pugna pela concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura; ao que agrega pleito subsidiário de substituição do ergástulo por uma das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

O
writ
veio instruído com os documentos digitais anexados sob o ID 106499041.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 107326966) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 107815454.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 109694988).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o favorecido nessa ordem se encontra preso preventivamente diante da existência de fortes indícios de que teria praticado o crime de
homicídio qualificado
em face de Carisvaldo Silva dos Santos.

Com efeito, verte da documentação acostada à título de prova pré-constituída que o paciente e a vítima estavam trabalhando juntos na Hidroelétrica Correntão, localizada na zona rural do município de São José do Rio Claro/MT e que no dia
16/10/2021
, a vítima
Carisvaldo,
o implicado
SEVERINO FERREIRA DA SILVA
e os demais colegas
Jonas Rios dos Santos, Kaio da Silva Pereira e “Dedé”
saíram do alojamento para irem ao restaurante próximo a fazenda, mas, como o local estava fechado, apenas compraram uma garrafa de cachaça Velho Barreiro e retornaram.

Segundo os depoimentos prestados pelas testemunhas (ID 106499041 – p. 18/21), Jonas, Kaio e “Dedé” foram se deitar enquanto a vítima e o suposto autor ficaram do lado de fora do alojamento, bebendo e conversando; em determinado momento, todos escutaram um barulho e, ao averiguar o ocorrido, viram que o paciente
Severino
havia batido o próprio carro em outro veículo que estava estacionado no local.

Em seguida, contam que o ofendido
Carisvaldo
também

teria se dirigido para o quarto para se deitar, mas logo levantou-se, dizendo que iria ligar para a namorada;
minutos depois bateu na porta do quarto pedindo socorro, dizendo que havia sido esfaqueado pelo ora paciente
Severino Ferreira da Silva
, motivo pelo qual foi levado ao hospital por Jonas e Kaio
,
mas não resistiu e faleceu durante o trajeto
.

Por sua vez, ao ser interrogado junto à Delegacia de Polícia,
em que pese o increpado confesse a autoria do crime
, informando que realmente atingiu a vítima Carisvaldo,
alega que o fez em legítima defesa
;
na versão narrada,
o paciente afirma que o ofendido
começou a discutir com ele em decorrência
do abalroamento do veículo, e, como ficou receoso em razão da
expressiva
força física de Carisvaldo, utilizou-se de um canivete para se defender
das agressões
. A título ilustrativo, trago à baila um trecho do depoimento prestado junto à Delegacia de Polícia:

“QUE o interrogado e Carisvaldo fizeram ingestão da bebida alcoólica, contudo não chegaram a ficar "bêbados";
QUE em certo momento, o interrogado fez uma manobra em seu carro e acabou colidindo com o carro do Carisvaldo; QUE Carisvaldo se irritou com o interrogado e iniciou uma forte discussão; QUE o interrogado afirma que tentava acalmar o Carisvaldo dizendo que pagaria o conserto, mas que deveriam esperar o amanhecer; QUE, no entanto, Carisvaldo não se acalmava e acuava o interrogado, partindo para cima, contra seu carro; QUE Carisvaldo era mais alto e mais forte que o interrogado fazendo-o temer por alguma agressão física; QUE o interrogado olhou para o interior do seu veículo e viu que seu canivete estava em cima do banco; QUE o interrogando, num instinto de defesa, pegou o canivete e atingiu o peito do Carisvaldo
”
(ID 106499041 – p. 28/29)

Por tais razões, o
paciente foi preso em flagrante no dia
16/10/2021
e, ao ser submetido à audiência de custódia, realizada no dia subsequente, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, como forma de
acautelar a ordem pública
; permanecendo o paciente recolhido ao cárcere provisório desde então.

Na decisão judicial prolatada, a medida constritiva encontra-se respaldada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, haja vista o crime imputado ao paciente ser doloso, cuja pena máxima prevista em abstrato supera 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti

restou respaldado nos elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente nas declarações colhidas na repartição policial, que dão conta do possível envolvimento do flagrado no homicídio do ofendido
Carisvaldo Silva dos Anjos
.

Por sua vez,
no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
,
notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada pelo paciente, evidenciada pelo violento
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida.

À vista disso, diversamente do que alega o impetrante, não vislumbro motivos para considerar a decisão segregatícia desmotivada ou mal fundamentada, na medida que se encontra lastreada em elementos concretos extraídos dos autos que satisfazem os requisitos e pressupostos legais da custódia cautelar, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

Sucede, no entanto, que uma análise mais minuciosa de toda a situação fática, inclusive, com consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, fez-me concluir que,
nesse momento, a manutenção do paciente recolhido em cárcere provisório se apresenta demasiadamente onerosa
, principalmente diante da existência de outras restrições menos gravosas que se apresentam suficientes e eficazes para atingir os fins acautelatórios indispensáveis à hipótese versada.

Isso porque, conquanto não se possa olvidar que os delitos contra a vida sejam de natureza grave e, cada vez mais, assolam toda a sociedade, e que, no caso em voga, como afirmou o d. juízo
a quo
no édito segregatício, possa ter havido certa desproporção entre a atuação do agredido e a conduta ilícita, em tese, perpetrada pelo encarcerado;
não há como afastar por completo que
Severino
possa ter agido no calor do momento
, porque momentos antes teria discutido com o ofendido a respeito da colisão entre os veículos
.

Agregado a isso, ao que se extrai do Boletim de Ocorrência n.° 2021.269737, a Delegacia de Polícia de São José do Rio Claro/MT foi comunicada a respeito de uma briga ocorrida na Fazenda Itaipu, a qual culminou na morte da vítima
Carisvaldo.
Outrossim, ao se dirigirem ao local do crime, os investigadores teriam encontrado o suposto autor, ora paciente, o qual encontrava-se na sede da Fazenda, aguardando a chegada dos agentes públicos para prestar os seus esclarecimentos;
sem que conste qualquer informação de que
Severino
tivesse esboçado agressividade ou tentativa de criar entraves ao andamento processual, a evidenciar a ausência do perigo que a sua liberdade representa ao corpo social
.

Como se não bastasse, em consulta efetivada nos sistemas internos deste Tribunal, constatei que,
além do procedimento criminal em que decretada a prisão ora vergastada, não há em desfavor do paciente qualquer outra anotação penal
, o que, aliado ao fato de que possui 44 (quarenta e quatro) anos, residência fixa e labor lícito, deixa patente a suficiência das providências cautelares menos gravosas, garantindo-lhe a chance de, uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir, o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Nesse contexto, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos
não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública.

E, inexistindo evidências concretas de que o segregado é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão dos impetrantes nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
SEVERINO FERREIRA DA SILVA
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de eventual outro motivo para se manter preso o paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021